Tribunal: TJMT
Processo: 1018438-97.2021.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018438-97.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.749.654/0001-27 (AGRAVANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018438-97.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso para afastar alegado cerceamento de defesa em processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há nulidade do acórdão por reprodução dos fundamentos da decisão agravada; (ii) existe omissão quanto à aplicação subsidiária de outras normas e ao prejuízo pela ausência de intimação no processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade na reprodução dos fundamentos da decisão agravada quando o recurso não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.

4. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, não sendo a via adequada para rediscussão da causa.

5. O prequestionamento não demanda manifestação expressa sobre dispositivos legais, bastando que a matéria seja debatida no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração, mesmo com fins de prequestionamento, só podem ser acolhidos quando verificada efetivamente a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.021, § 3º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.411.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12/08/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018438-97.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI –EPP contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante, apresentado em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os primeiros embargos de declaração, para manter a decisão monocrática de id. 206147195, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar o alegado cerceamento de defesa no processo administrativo, e consequentemente, determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para analisar os demais fundamentos da petição inicial.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a nulidade do acórdão, na forma do artigo 1.021, § 3°, do Código de Processo Civil, o qual veda a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Aduz, ainda, que o acórdão é omisso quanto a aplicação subsidiária de outras normas no caso concreto e do prejuízo evidenciado pela ora embargante quanto a ausência de intimação no processo administrativo.

Com estes argumentos, requer o reconhecimento de nulidade do acórdão, com fundamento no art. 1.021, § 3°, do Código de Processo Civil, ante a indevida reprodução da decisão monocrática, sem o enfrentamento das razões recursais.

De forma subsidiária, requer seja sanada as omissões apontadas.

Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais citados nos Embargos de Declaração, especialmente: Artigo 5°, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil; Artigo 70, § 4°, da Lei Federal n° 9.605/1998; artigos 11, § 4°, II, e 122, ambos do Decreto Federal n° 6.514/2008, com redação anterior ao Decreto Federal n° 11.080/2022; artigo 98 da Lei Complementar Estadual n° 38/1995; artigos 60 e 89 da Lei Estadual n° 7.692, de 1º de julho de 2002; artigo 47 do Decreto Estadual n° 1.986/2013; art. 1.021, § 3°, e art. 1.022, II, parágrafo único, II, c/c art. 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (id. 240070680).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018438-97.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI –EPP contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante, apresentado em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os primeiros embargos de declaração, para manter a decisão monocrática de id. 206147195, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar o alegado cerceamento de defesa no processo administrativo, e consequentemente, determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para analisar os demais fundamentos da petição inicial.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Há omissão no pronunciamento judicial quando não examinadas questões relevantes para o julgamento e que tenham sido previamente ventiladas, pouco importando, ainda que para efeito de prequestionamento, que todos os fundamentos não tenham merecido atenção, porque considerados superados pela motivação lançada; tampouco que não tenha o acórdão registrado o rol de dispositivos legais que a parte embargante gostaria de ver interpretados.

No caso concreto, tenho que os embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto não há omissão a ser sanada.

E isso porque o julgado exauriu adequadamente os temas trazidos à apreciação deste Tribunal de Justiça, já que assinalou a não aplicação do Decreto Federal n. 6.514/08 no caso em análise, uma vez que o artigo 34 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época da tramitação do processo administrativo ambiental, prevê a possibilidade de aumento da pena quando configurada a reincidência.

Ademais, restou consignado que diante das informações disponíveis e da documentação apresentada nos autos, não há indícios de que a ausência de intimação quanto à reincidência tenha prejudicado efetivamente a defesa da parte recorrente.

Quanto ao disposto no art. 1.021, § 3º, do CPC, já o disse o eminente Min. Marco Aurélio Bellizze:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. TODOS OS ARGUMENTOS FORAM ANALISADOS DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

3. Não identificado o caráter protelatório dos aclaratórios, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.411.214/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 20/8/2019) [Destaquei].

Com efeito, a matéria trazida a exame pela embargante foi devida e suficientemente enfrentada no julgamento do agravo interno, não servindo a presente via para rediscussão da causa, porquanto constitui julgamento de integração e não de substituição.

Ao que tudo indica, busca a parte embargante a reforma da decisão que lhe foi desfavorável.

Todavia, os embargos de declaração são meio de impugnação com objetivo expressamente previsto na lei processual civil, se o que se pretende é exclusivamente expressar a desconformidade para com o julgamento, descabidos os embargos declaratórios; e outros meios proporciona a lei para eventual sucesso de “tese” em sentido contrário à adotada no julgamento.

Por fim - volto a repetir - consabido que os embargos declaratórios, mesmo que opostos com o objetivo de prequestionamento, visando à interposição de recurso junto às Cortes Superiores, só podem ser acolhidos quando efetivamente verificada a ocorrência de vício previsto no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

Portanto, dou por prequestionados os dispositivos mencionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024